Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-83.2022.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-83.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOIR BENTO TAVARES - CPF: 999.088.672-53 (EMBARGANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES DA CRUZ - CPF: 003.707.881-09 (ADVOGADO), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), VANUSA MARIA TAVARES - CPF: 857.092.472-00 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), MARIA LAURA DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 004.192.331-64 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGADA CONTRADIÇÃO NA MEDIDA EM QUE NÃO RECONHECEU A NULIDADE DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO RÉU – INOCORRÊNCIA –
RAZÕES QUE LEVARAM À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DA DEFESA QUE FORAM SUFICIENTEMENTE DELINEADAS

NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, COM BASE NO CASO CONCRETO – CONTRARIEDADE INEXISTENTE –

ENTRADA NO DOMICÍLIO DO RÉU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – CRIMES PERMANENTES – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de Valdoir Bento Tavares, qualificado nos autos, com base nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal, contra v. Acórdão proferido no recurso de Apelação Criminal no 1000678-83.2022.8.11.0021 argumentando a ocorrência do vício da contradição.

Sustenta vicio de contradição na matéria analisada em preliminar argumentando que

“a entrada do domicílio decorreu de cumprimento de mandado de prisão, uma vez que o acusado não estava em sua residência e sim em local diverso”(Sic.), bem como que o acordão apresenta contradição “quanto a afirmar que a entrada na residência ocorreu mediante autorização, uma vez que a referida autorização é de outra pessoa e de outro Estado (Goiás)”(Sic.), assim como, argumenta que “quanto o crime que justificaria o flagrante o réu foi absolvido restando

o crime permanente só foi descoberto após entrada ilegal em sua residência”(Sic.).

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou rejeição dos presentes embargos de declaração, porquanto inexistentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, na ementa assim sintetizada: (Id. 189301163).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE ADUZINDO QUE O VENERANDO ACÓRDÃO É CONTRADITÓRIO, NA MEDIDA EM QUE NÃO RECONHECEU A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. AS RAZÕES QUE LEVARAM À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DA DEFESA FORAM SUFICIENTEMENTE DELINEADAS PELO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, COM BASE NO CASO CONCRETO. INEXISTENTE CONTRARIEDADE. ENTRADA NO DOMICÍLIO DO RÉU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos. (Id.1880011690)

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
, restando o acórdão ementado da seguinte forma:

“Número Único
: 1000678-83.2022.8.11.0021

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Falsidade ideológica, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Uso de documento falso]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOIR BENTO TAVARES - CPF: 999.088.672-53 (APELANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES DA CRUZ - CPF: 003.707.881-09 (ADVOGADO), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), VANUSA MARIA TAVARES - CPF: 857.092.472-00 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), MARIA LAURA DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 004.192.331-64 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 299, ‘CAPUT’ E 304, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI 10.826/03] – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES
–
1.
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR PRETEXTADA – INVIABILIDADE – DELITO CLASSIFICADO COMO CRIME PERMANENTE E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO CONSTANTE DOS AUTOS [ID. 156083980] –
2.
TESE DE FLAGRANTE PREPARADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS E AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS QUE DENOTEM A OCORRÊNCIA DE MÁCULA –
3.
NULIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVAS COM DESVIO DE FINALIDADE “FISHING EXPEDITION” – NÃO EVIDENCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO COM ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – APREENSÃO DE FARTO MATERIAL BÉLICO [RIFLE CBC 7022 CAL .22, CARABINA ROSSI SPECIAL CAL. .38, PISTOLA TAURUS PT 92 CAL. 9 MM, 3208 (TRÊS MIL E DUZENTOS E OITO) UNIDADES DE MUNIÇÕES CALIBRE 22 INTACTAS, 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) UNIDADES DE MUNIÇÕES CALIBRE 9MM, 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MUNIÇÕES CALIBRE 38, 01(UM) CARREGADOR RIFLE CBC 7022 – INOCORRÊNCIA DE BUSCA EXPLORATÓRIA – TESE IMPROCEDENTE –
4.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTE STJ [HC No. 246968] – PRELIMINARES REJEITADAS –
5.

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONTEXTOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
6.
PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS (ART. 59 DO CP) E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, ‘D’, CP) PRETEXTADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESES RECONHECIDAS NA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO RECURSAL DESPROVIDO.

O flagrante preparado, ou induzido, ocorre quando a autoridade policial instiga o agente à prática delituosa, intervém de molde a fazer com que ele venha a cometer o ilícito, o que não resta evidenciado no presente caso.

“Não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)”. (STJ, AgInt no HC 246968 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma– 7.4.2016)

O Princípio da Consunção não se aplica quando inexistente relação de meio e finalidade entre as condutas criminosas anteriormente praticadas, e o crime de uso de documento falso, caso em que tratam-se, de delitos autônomos e com objetividades jurídicas distintas.

Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos.”

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

Por oportuno, cito o trecho do laborioso parecer da Procuradoria de Justiça, que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante:

“[...]é certo que as demais circunstâncias mencionadas pelo douto Relator são suficientes para a resolução da controvérsia e bem explicita as razões pelas quais o direito à inviolabilidade do domicílio do embargante, na ocasião da sua prisão, foi afastado. Como visto, o embargante já era investigado pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo, cuja materialidade e indícios suficientes de autoria ressaiam de forma robusta do relatório policial e laudo pericial produzidos, razão pela qual havia fortes sinais de que na residência do réu eram guardados objetos desses delitos, o que justificou a ação policial, ante a clara situação flagrancial. A Carta da República, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante. Dessa forma, caracterizado os crimes em apreço, cuja característica de permanência lhes é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e cessar a ação delituosa, tal como mencionado no acórdão embargado. O fato é que, ao contrário do que alega o embargante, o Venerando Acórdão enfrentou a tese lançada em sede de apelação, inclusive esmiuçando todos os elementos de prova contidos nos autos, não havendo, por conseguinte, que se falar em quaisquer das hipóteses cabíveis dos embargos de declaração. Em verdade, o que se vislumbra é que a Defesa apenas discorre sobre seu inconformismo a respeito da rejeição da preliminar aventada, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração
.”

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.

2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ademais, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006).

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que o vício a que sustenta o embargante, se traduz, em verdade, em mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio dos embargos de declaração, razão pela qual, inobservo qualquer contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024